Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0727448-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEIDYANE CHRISTINA SANTOS AMARANTE AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA A paciente, denunciada por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, teve a prisão preventiva decretada em 7.5.24, para garantia da ordem pública (ID 61181766, p. 4). O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a impetrante que a prisão preventiva se baseou apenas na gravidade em abstrato do crime. E a decisão, genérica, não tem fundamentação. Alega, ainda, que a paciente foi reconhecida por fotografia pela vítima, após mais de 7 meses do crime. E o reconhecimento fotográfico não seguiu as recomendações do art. 226 CPP, pois mostradas fotografias de pessoas que não possuem as mesmas características da paciente. Ilícita a prova, deve ser desentranhada do processo e, inexistentes outras provas, requer o trancamento da ação penal. Alega que a paciente é primária, tem apenas uma condenação não transitada em julgado, possui residência fixa e trabalho lícito. Tem dois filhos menores de 12 anos que dependem exclusivamente dela, que é mãe solo e não tem contato com seus familiares. Pede, em liminar, seja suspensa a decisão que decretou a prisão preventiva até o julgamento do habeas corpus, e expedido contramandado de prisão. A paciente, narra a denúncia, em 5.9.23, na companhia de Marcelo Bruno Santos e Josiane Coelho dos Santos, mediante grave ameaça, subtraíram cinco aparelhos celulares das Lojas Americanas. Para tanto, a paciente e a coautora foram ao fundo da loja, distraíram os empregados e vigiaram o local, enquanto o coautor anunciou o roubo ao empregado que estava no balcão e subtraiu cinco aparelhos celulares do estabelecimento. Os três fugiram do local no veículo Fiat Palio cor escura. Realizadas diligências, identificaram quem habilitou um dos aparelhos celulares subtraídos - irmão da coautora Josiane Coelho dos Santos. Esse informou que comprou o aparelho celular do coautor Marcelo Bruno Santos. Imagens do sistema de monitoramento de trânsito mostram o veículo Fiat Palio de Josiane Coelho dos Santos – coautora - no local e horário do crime. Verificou-se, ainda, que a paciente e Marcelo Bruno Santos cometeram crime de furto em 28.9.23, nas Casas Bahia. O empregado das Lojas Americanas que foi ameaçado pelo coautor o reconheceu, por fotografia, como autor do crime. E a empregada que estava nos fundos da loja reconheceu, por fotografia, a paciente e a coautora como autoras do crime (denúncia, ID 61131851, p. 2/5). Empregada das Lojas Americanas disse, na delegacia, que, no dia dos fatos, um homem e duas mulheres entraram na loja – o homem parou próximo à ilha da tecnologia e as mulheres vieram ao seu encontro, nos fundos da loja, ocasião em que tentaram distrai-la, perguntando preços dos produtos. Depois elas saíram correndo e foram ao encontro do homem que as acompanhou quando chegaram. Depois soube, pelo outro empregado, que o homem, afirmando estar armado, ameaçou o colega e subtraiu cinco aparelhos celulares. É capaz de reconhecer as duas mulheres, sendo uma de cor parda, estatura média de 1,65m, compleição média e cabelos lisos pretos. A outra de cor branca, compleição média e cabelos louros e lisos (ID 61131856, p. 18). A empregada das Lojas Americanas que foi abordada pela vítima no dia do crime, na delegacia, descreveu as características da paciente - “estatura de aproximadamente 1,65m; compleição física magra; cor da cutis morena; cabelos lisos em tons castanhos”. Mostradas a ela fotografias de quatro pessoas com características semelhantes, apontou a paciente, com absoluta certeza e presteza, como uma das autoras do crime (ID 61131856, p. 24). Os dois coautores também foram reconhecidos pelos empregados das Lojas Americanas como autores do crime (ID 61131856, p. 20, e ID 61181766, p. 2). Não há irregularidade evidente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia. A vítima, antes do reconhecimento, descreveu as características físicas da autora do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a da paciente -, reconheceu-a, sem dúvidas. A paciente e os coautores Josiane Coelho dos Santos e Marcelo Bruno Santos foram condenados por crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, cometido em 10.10.23, nas Lojas Renner do JK Shopping (ID 61131851, p. 8/15). E consta na denúncia que a paciente e Marcelo Bruno Santos cometeram crime de furto poucos dias após o crime dos autos (28.9.23), nas Casas Bahia. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Além da gravidade concreta do crime – cometido em concurso de pessoas e com simulação de emprego de arma de fogo - há reiteração delitiva da paciente, que tem condenação por furto qualificado cometido com os mesmos coautores dias após o crime (ID 61131851, p. 8/15). A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade da paciente, indicando que insuficientes medidas cautelares diversas. E justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Embora a impetrante afirme que a paciente tem residência fixa e profissão lícita, não provou o trabalho lícito. Ao que tudo indica, a paciente faz do crime meio de vida. Demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas. As evidências, até o momento, são de que, em liberdade, continuará a cometer novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Não há constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pede a impetrante seja concedida prisão domiciliar, pois a paciente é mãe de duas crianças com 5 e 10 anos (ID 61131850, p. 3/4). Com o advento da L. 13.257/16, que alterou o CPP, possibilitou-se ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, V). No julgamento do HC 143641 pelo c. STF, em 20.2.18, o relator, em. Min. Ricardo Lewandowski, ao interpretar o alcance da referida disposição legal, observou que “para evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática supressão de direitos, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais, a melhor saída, a meu ver, no feito sob exame, consiste em conceder a ordem, estabelecendo parâmetros a serem observados, sem maiores dificuldades, pelos juízes, quando se depararem com a possibilidade de substituir a prisão preventiva pela domiciliar. Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.” E, ainda, que “para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício.” No decorrer da execução da ordem, em dezembro de 2018, sobreveio a L. 13.769/18, que introduziu o art. 318-A ao CPP, dispondo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, ou contra seu filho ou dependente. Há de se sopesar a especial proteção conferida às crianças pelo Estatuto da Primeira Infância, que incluiu o artigo 318 no CPP com vistas a minimizar os danos provocados à primeira infância em razão da prisão preventiva das mães. Ou seja, a prisão domiciliar somente não é aconselhável nos casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça a pessoa, contra o filho ou dependente (art. 318-A do CPP) ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, que deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. No caso, o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, não se enquadrando nos requisitos para concessão da prisão domiciliar. Ressalte-se que a paciente está foragida e, como informa a impetrante, os filhos menores estão aos cuidados de amigos da paciente, o que demonstra que ela não é a única responsável pelos cuidados das crianças (ID 61131849, p. 31). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES